Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-17.1991.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão anterior que afastou a possibilidade de rediscussão sobre as parcelas já pagas. Decisão que, no presente caso, não contraria o entendimento do Tema 1037 do STF, porque a pretensão da Fazenda Estadual, sob esse aspecto, foi afastada com base no reconhecimento de preclusão. Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0000154-17.1991.8.26.0266; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Questionamento sobre saldo devedor. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão anterior que afastou a possibilidade de rediscussão sobre as parcelas já pagas. Decisão que, no presente caso, não contraria o entendimento do Tema 1037 do STF, porque a pretensão da Fazenda

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Questionamento sobre saldo devedor. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão anterior que afastou a possibilidade de rediscussão sobre as parcelas já pagas. Decisão que, no presente caso, não contraria o entendimento do Tema 1037 do STF, porque a pretensão da Fazenda Estadual, sob esse aspecto, foi afastada com base no reconhecimento de preclusão. Julgado mantido.